Tribunal: STF
Processo: RE 82308
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
EXECUTIVO CAMBIARIO. ESTIMADO SEU VALOR AQUEM DA EXIGÊNCIA
REGIMENTAL E NÃO OCORRENDO QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 308,
CAPUT, DO R.I., INCIDE SEU INCISO IV. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, PORQUE PREFACIALMENTE INCABIVEL.